Tribunal: TCU
Processo: 003.099/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1319/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, c/c os arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 5o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e art. 7o da Resolução TCU no 206, de 2007, em considerar prejudicadas, por perda de objeto, as apreciações da legalidade, para fins de registro, dos atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, diante da cessação dos efeitos financeiros dos respectivos atos a partir do desligamento dos servidores, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 003.099/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Machado Quadros Pacheco (CPF XXX.138.250-XX); André Moura de Mello (CPF XXX.006.530-XX); Angelita Carvalho de Oliveira de Freitas (CPF XXX.031.310-XX); Arlindo Américo Tavares Martins Junior (CPF XXX.513.190-XX); Carla Gebhardt Gehling (CPF XXX.649.470-XX); Charlene Vaz da Silva Hahn (CPF XXX.466.360-XX); Cristina Pedron Barros (CPF XXX.699.000-XX); Douglas Lemos de Quadros (CPF XXX.050.470-XX); Eliana Weber Rodrigues (CPF XXX.006.530-XX); Francine Alves Sinnott (CPF XXX.253.780-XX); Giovane de Oliveira Torres (CPF XXX.294.880-XX); Jonathan Lubke Peter (CPF XXX.464.450-XX); Jose Ademir Soares Gomes (CPF XXX.405.520-XX); Lucas Schwartz dos Anjos (CPF XXX.523.940-XX); Luciano Duarte da Silveira (CPF XXX.642.310-XX); Martiele Cortes Borges (CPF XXX.165.100-XX); Muriel Figueredo Franco (CPF XXX.950.130-XX); Rafael Brandt Tessmann (CPF XXX.920.940-XX); Richard Reickow (CPF XXX.033.680-XX) e Tuane Proença Pereira (CPF XXX.651.200-XX). 1.2. Entidade: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Sul-Rio-Grandense - IFSul. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.